Tribunal: TJMT
Processo: 1028422-81.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028422-81.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIA MARCELA SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.054.701-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIANA RAFAELA DA SILVA MARTINS (ASSISTENTE), ANA CAROLINE SILVA - CPF: 044.071.091-06 (ASSISTENTE), ROGÉRIO JOSÉ MARTINS (ASSISTENTE), LUZINETE EUTALIA DE CAMPOS - CPF: 025.896.221-63 (ASSISTENTE), CARLA PATRICIA DA SILVA POMPEO - CPF: 808.567.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA MARCELA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL COM EM DEFORMIDADE PERMANENTE (CP, ART. 129, § 2o, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉ CONFESSA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDENTE – USO DE MEIOS DESPROPORCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima, testemunhas e provas periciais.

Inviável a incidência da excludente da legítima defesa quando o agente emprega meio exagerado, que ultrapassa o limite aceito pelo ordenamento jurídico. Havendo excesso doloso, deve o agente ser responsabilizado criminalmente, nos termos do art. 23, §o único, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1028422-81.2020.8.11.0002

APELANTE: FABRICIA MARCELA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabricia Marcela Silva Oliveira
contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa argumenta que a vítima teria iniciado as agressões, tendo a apelante apenas reagido à injusta agressão, o que caracterizaria legítima defesa. Alternativamente, postula a absolvição por insuficiência probatória (id. 167300295).

Contrarrazões pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 167300298).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 168145175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA MARCELA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Consta dos autos que no dia 28 de outubro de 2017, por volta das 23h30min, em uma festa que ocorreu na Rua Sebastião dos Anjos, bairro Alameda, Várzea Grande/MT, a indiciada FABRÍCIA MARCELA SILVA OLIVEIRA ofendeu a integridade física de Carla Patrícia da Silva Pompeo, acarretando-lhe as lesões corporais descritas nos laudos de fls.93/95 e 97/98 e 99/100.

Revelam os autos que no dia dos fatos, a vítima estava com seu esposo em uma festa, quando, por volta do horário indicado, foi até o banheiro, sendo seguida pela indiciada.

Neste momento, a vítima e a indiciada começaram a discutir, logo evoluindo para vias de fato.

Consta que durante a briga a indiciada mordeu o dedo da vítima causando amputação traumática da polpa digital do 3o dedo da mão esquerda, além de escoriações na face e em um dedo da mão direita, caracterizando debilidade funcional e deformidade permanente, conforme laudos periciais anexados as fls. 93/95 e 97/98 e 99/100. [...] (
sic
do id. 167300216).

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2017.358732, ficha de atendimento médico em pronto atendimento (id. 167300221 – pág. 15) e exame pericial n. 1.1.02.2017.112954-01.

Ressalta-se que o laudo pericial atestou a presença de
“ferida suturada no dedo 3 da mão esquerda, escoriações em face, escoriações no 1 dedo da mão direita”
e
“apresenta ferida produzida por instrumento corto-contundente (dente)”.
Ao final, o perito concluiu que houve
“amputação traumática da polpa digital do 3o dedo da mão esquerda”
(
sic
do id. 167300225).

A autoria delitiva foi reconhecida pelo juízo singular. Reproduzo, por oportuno, trecho da decisão na qual transcrita a prova oral judicializada:

[...] Em Juízo, foi inquirida a
ofendida Carla Patrícia da Silva Pompeo
(id. 81866542) declarou em síntese que Fabrícia, antes do fato em questão, havia começado com algumas provocações pelas redes sociais, afirmando que já teve caso com seu companheiro (Rogério). Já no dia do fato delitivo, estava em um local onde era realizado um jogo, tendo se deslocado até o banheiro, momento em que foi seguida por Fabrícia. Na ocasião, entrou em vias de fato com a mesma e algumas pessoas tentaram separar a briga, causando tumulto no local e, no decorrer da briga teve seu dedo arrancado. A vítima destacou que a amputação de seu dedo lhe causa muito desconforto, tendo inclusive se deslocado ao Estado de São Paulo para fazer uma prótese que seria utilizada em público.

A
testemunha Diana Rafaela Martins da Silva
(id. 81866543) em juízo narrou em síntese que no dia do fato foi informada por Kenedy que Fabrícia e Carla estavam brigando no banheiro. Diante da situação, foi até o banheiro para apartar a briga, porém, tinham muitas pessoas. Destacou que só as duas estavam brigando, e que seu irmão, Rogério, estava no meio tentando separar a briga. Disse ainda que as pessoas que estavam no local não ajudaram na briga, apenas causaram tumulto.

Ao ser inquirido em juízo,
Rogério José Martins
(id. 81866569),
esposo da vítima
, declarou de forma sucinta em juízo que no dia do fato estava na companhia de sua esposa, Carla Patrícia da Silva Pompeo, e, em dado momento, foi informado que Fabrícia e Carla estavam brigando no banheiro, se deslocou até o local e ajudou a separar a briga.

A
informante Ana Carolina Silva
em juízo declarou (id. 81866544) que estava no local e foi informada que Carla e Fabrícia estavam brigando dentro do banheiro. Assim, se deslocou até o banheiro e viu o tumulto, sendo que apenas Carla e Fabrícia estavam se agredindo.

A
testemunha de defesa Luzinete Eutalia de Campos
declarou em juízo (id. 81866570) que a Fabrícia saiu para ir ao banheiro sozinha e, em um dado momento, presenciou o tumulto de pessoas e visualizou Fabrícia e Carla dentro do banheiro em vias de fato, sendo que o companheiro de Carla estava no meio das duas para apartar a briga. No dia seguinte, ficou sabendo que tinham achado o dedo da Carla no local da briga e que a perda do dedo foi proveniente do conflito entre as duas.

Ao ser interrogada em juízo
a

ré Fabrícia Marcela Silva Oliveira
(id. 81866576) afirmou que realmente brigou com a vítima no banheiro no dia narrado, mas que agiu em legítima defesa e negou ter mordido o dedo da vítima. [...] (
sic
da sentença de id. 167300284).

Nesse cenário, o relato da vítima
Carla Patrícia
e a prova pericial dão ensejo à condenação pela prática do crime de lesão corporal.

Notadamente porque as lesões descritas pelo médico-legista são compatíveis com as descrições apresentadas pela vítima, de modo que seu relato, no presente caso, detém especial valor probatório.

Ademais, a negativa da apelante acerca do ferimento causado no dedo da vítima é inverossímil, porquanto todas as testemunhas confirmaram o entrevero entre ambas, bem como destacaram que o fragmento do dedo de
Carla Patrícia
foi encontrado no local da briga.

Nesse contexto, em que pese a negativa acerca da mordida, é pouco crível que outro evento similar tenha ocorrido com a vítima, com a capacidade de provocar a lesão atestada.

A tese de legítima defesa também não se sustenta.

Isso porque, a leitura dos prontuários médicos e exames periciais esclarece que a ação praticada pela apelante resultou em amputação traumática da polpa da digital do 3o dedo da mão esquerda, além de escoriações na face e em um dedo da mão direita, causando, inclusive, debilidade funcional e deformidade estética permanente.

Desse modo, ainda que, porventura, a agressão tenha sido iniciada pela vítima, há de ser dito que o meio utilizado pela apelante, nessa hipótese, ultrapassou o limite aceito pelo ordenamento jurídico, de modo que, havendo excesso doloso, diante dos preceitos do parágrafo único, do art. 23, do Código Penal, deve ser responsabilizada criminalmente.

Com efeito, o art. 25 do Código Penal estabelece que
“entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Na espécie, analisando as lesões sofridas por cada, é evidente que a vítima restou notoriamente mais lesionada do que a apelante, pois foi atingida em mais regiões do corpo e, inclusive, perdeu parte de seu dedo.

Nesse mesmo sentido:

[...] A legítima defesa foi afastada em vista da premeditação da conduta, além da sua desproporcionalidade, o que não confronta o entendimento desta Corte, pois o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii)
uso moderado dos meios necessários
, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem. A hipótese torna claro o não cumprimento dos requisitos (ii) e (iii). [...] (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022).

Por essa razão, diante da expressiva desproporcionalidade, não há que se falar em legítima defesa.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023